Tribunal: STF
Processo: Rcl 94578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Agroservice Empreiteira Agrícola Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000061-05.2020.5.10.0017, mediante a qual teriam sido aplicados indevidamente os paradigmas no Recurso Extraordinário nº 598.365/MG (Tema nº 181), no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (Tema RG nº 339) e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.381/MT (Tema nº 660).

2. A reclamante narra que “trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada por AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL, autuada sob o nº 0000061-05.2020.5.10.0017, perante a Justiça do Trabalho da 10ª Região, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 21.407.263-1, lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, que impôs à Reclamante multa administrativa no valor de R$ 229.032,17, em razão de suposto descumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/91”.

3. Noticia que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região “manteve a validade do auto de infração, concluindo, em síntese, que não teria ficado comprovado o emprego de todos os meios disponíveis para a seleção e contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas, razão pela qual reputou legítima a penalidade administrativa imposta pela autoridade fiscal”.

4. Insatisfeita, interpôs recurso de revista, sustentando que “a discussão devolvida à Corte Superior não demandava reexame do acervo fático-probatório, mas verdadeiro reenquadramento jurídico das premissas constantes do acórdão regional.”. Entretanto, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho “negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e, posteriormente, ao Agravo Interno, aplicando o óbice da Súmula nº 126/TST, sob o fundamento de que a pretensão da Reclamante demandaria revolvimento de fatos e provas”. 

5. Diante disso, a autora interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do TST, com a aplicação dos Temas nº 339, nº 181 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral. Por fim, apresentou agravo interno ao órgão especial do TST, que negou seguimento ao recurso. 

6. No tocante à tempestividade, a autora discorre que o acórdão de embargos de declaração opostos perante o TST foi publicado 14/04/2026, começando o prazo recursal em 15/04/2026. Considerando-se “o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, bem como as suspensões de prazo ocorridas em 20/04/2026, por ato do Tribunal, em 21/04/2026, em razão do feriado nacional de Tiradentes, e em 01/05/2026, em razão do feriado nacional do Dia do Trabalho, o termo final do prazo recursal somente ocorrerá em 08/05/2026”. Por isso, diz que qualquer certidão de trânsito em julgado, antes de 08/05/2026, revela-se prematura. 

7. Alega que a autoridade reclamada “extrapolou os limites do juízo de aderência e impediu o regular exame da questão constitucional deduzida pela reclamante”.

8. Defende que “a questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal não consistia, portanto, em simples reexame de provas, tampouco em mera irresignação contra a aplicação da Súmula nº 126/TST.”. Pois o que se quer levar à apreciação desta Suprema Corte é “se é compatível com a Constituição Federal a imposição de sanção administrativa a empregador que adotou medidas concretas para contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas, mas não conseguiu preencher integralmente a cota legal por circunstâncias alheias à sua vontade”.

9. Argumenta que não se requer a revisão do suporte fático, mas, sim, “o reenquadramento jurídico-constitucional das premissas constantes dos julgados, a fim de definir se a sanção administrativa poderia subsistir mesmo diante da atuação empresarial voltada ao cumprimento da norma de inclusão”.

10. Por fim, argumenta que, “ao impedir o processamento do Recurso Extraordinário mediante aplicação genérica dos Temas 181, 339 e 660/STF, o Tribunal Superior do Trabalho obstou indevidamente o exame de matéria que não se encontrava abrangida, com aderência estrita, pelos referidos precedentes”.

11. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e o sobrestamento dos efeitos da certidão de trânsito em julgado, determinando que o TST não promova a baixa dos autos à origem e a suspensão da exigibilidade da multa administrativa na controvérsia em análise. 

12. No mérito, pede que “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de preservar a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, cassando-se os vv. acórdãos proferidos pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho que mantiveram a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, inclusive o v. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, bem como a r. decisão originária de admissibilidade que obstou o processamento do apelo extremo, para que seja viabilizado o exame, por esta Suprema Corte, da questão constitucional deduzida pela Reclamante nos autos do processo nº TST-EDCiv-Ag-ED-Ag-AIRR-61- 05.2020.5.10.0017.”. Subsidiariamente, pede que “seja determinado ao Tribunal Superior do Trabalho que profira novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, afastando-se a aplicação indevida dos Temas 181, 339 e 660/STF, à luz da questão constitucional efetivamente deduzida pela Reclamante”. 

É o relatório.

Decido.

13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

15. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constatou-se o trânsito em julgado da decisão impugnada, proferido nos autos do Processo nº 0000061-05.2020.5.10.0017, em 04/05/2026, momento anterior à formalização desta reclamação, em 08/05/2026, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 18, p. 3.

16. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

17. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, o qual prevê que: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

18. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

19. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator